Tribunal: TJPA
Processo: 0004950-63.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004950-63.2016.8.14.0022

APELANTE: JOSE RONILDO DO CARMO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 16 DA LEI 10.826/03 –
DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFEIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DA PENA BASE DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, I DO CP
BIS IN IDEM
– POSSIBILIDADE – UTILIZADA COMO MODULADOR DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E NA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE. PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA E AFASTAR A AGRAVANTE DO ART. 61, I DO CP POR
BIS IN IDEM
– UNÂNIMIDADE.

I –
Na espécie,
o juízo singular aferiu a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 210 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores dos antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime. Todavia, o modulador da personalidade deve ser afastado por inidoneidade na fundamentação, remanescendo os vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Destarte, considerando o entendimento jurisprudencial em face do
parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, como a pena em abstrato para o delito em comento é de 3 a 6 anos de reclusão e multa, para cada vetor desfavorável deve ser acrescida
o
quantum
de
06 meses
,
tanto quantos forem os moduladores desfavoráveis, ou seja, 01 ano de reclusão
(02 moduladores desfavoráveis)
, que se soma
m
a pena mínima em abstrato de 03 anos, perfazendo a pena base em 04 anos de reclusão e 15 dias multa. Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante prevista do art. 61, I do CP (reincidência), onde o juízo equivocou-se em utilizá-la novamente nessa fase, incorrendo em
bis in idem
, devendo, incontinenti, ser afastada. Como na terceira fase não houve causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda provisória deve ser convertida em definitiva
, ou seja,
em 04 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 15 dias multa.

II – Por fim, a
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial, incorrendo em bis in idem, devendo, desse modo, ser afastada. Precedentes.

III - Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento para altera a reprimenda aferida, seguindo o recorrente
condenado às penas de
04 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 15 dias multa

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE RONILDO DO CARMO SANTOS,
foi julgado e ao final condenado às penas
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, interpôs o presente recurso em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

A defesa do recorrente em suas Razões asseverou ausência de fundamentação para aplicação da pena-base e que houve
bis in idem
aquando do reconhecimento da reincidência (ID 7764793).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.
(ID
7764795
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, em face da desproporcionalidade da pena aplicada, além do bis in idem em face dos antecedentes (ID 8268278).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RONILDO DO CARMO SANTOS, em face da sentença condenatória prolatada
pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia 10/05/2017, por volta das 12h38min., os acusados, com o uso de armas de fogo, praticaram um assalto no estabelecimento comercial Extra Farma, localizado na Avenida Dionísio Bentes, Bairro Centro, Quatro Bocas, no Município de Tomé-Açu, subtraindo 47 (quarenta e sete) aparelhos celulares, 106 chips de diversas operadoras e a quantia de R$706,91 (setecentos e seis reais e noventa e um centavos) (ID nº 7825905).

Devidamente processado, o apelante f
oi julgado e condenado, às penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformado, interpôs o presente recurso, com o fim de ver reformado a decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

Na espécie, o juízo singular aferiu a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 210 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores dos antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime. Todavia, o modulador da personalidade deve ser afastado por inidoneidade na fundamentação, remanescendo os vetores dos antecedentes e das circunstâncias do crime:

"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu."

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

Destarte, considerando o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018).
In casu,
como a pena em abstrato para o delito em comento é de 3 a 6 anos de reclusão e multa, para cada vetor desfavorável deve ser acrescida o
quantum
de 06 meses, tanto quantos forem os moduladores desfavoráveis, ou seja, 01 ano de reclusão (02 moduladores desfavoráveis), que se somam a pena mínima em abstrato de 03 anos, perfazendo a pena base em 04 anos de reclusão e 15 dias multa. Na segunda fase não se observou atenuantes, mas a agravante prevista do art. 61, I do CP (reincidência), onde o juízo equivocou-se em utilizá-la novamente nessa fase, incorrendo em
bis in idem
, devendo, incontinenti, ser afastada. Como na terceira fase não houve causas de diminuição ou aumento de pena, a reprimenda provisória deve ser convertida em definitiva, ou seja, em 04 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 15 dias multa.

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento para altera a reprimenda aferida, seguindo
JOSE RONILDO DO CARMO SANTOS, condenado às penas de
04 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 15 dias multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023